Tribunal: TJMT
Processo: 1021466-55.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021466-55.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação, Reconhecimento / Dissolução, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CHARLES DE PAULA ALMEIDA - CPF: 047.226.001-47 (ADVOGADO), L. D. C. (TERCEIRO INTERESSADO), L. D. C. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), JEFERSON HENRIQUE TEIXEIRA DE CASTRO - CPF: 031.347.771-00 (ADVOGADO), SEBASTIAO DJALMA DA COSTA - CPF: 773.995.011-49 (AGRAVANTE), MAILA BEATRIZ DEON DE SOUZA - CPF: 058.854.941-00 (AGRAVADO), DEYVISON BARRETO DE SOUZA - CPF: 086.094.676-27 (ADVOGADO), BRENO ALMEIDA CARLOS - CPF: 986.188.061-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIMENTOS PROVISÓRIOS ARBITRADOS -
TESE NÃO APRECIADA EM 1o GRAU -
SUPRESSÃO

DE
INSTÂNCIA
-
RECURSO DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA.

A tese levantada pelo agravante não comporta análise no âmbito deste
agravo
de
instrumento
,
sobretudo porque não houve manifestação a seu respeito pelo Juízo
a quo
, o que importaria em
supressão
de
instância

a sua apreciação neste grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de agravo de instrumento aviado por
Sebastião Djalma da Costa,
objetivando a reforma da decisão que fixou os alimentos provisórios em 01 (um) salário mínimo para a agravada e 01 (um) salário mínimo para as filhas do casal, nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, alimentos e guarda, manejada por
Maila Beatriz Deon de Souza.

Para tal desiderato, o agravante pleiteia a reforma da decisão agravada, para que seja reduzido os alimentos fixados em dois salários mínimos para R$ 600,00, importe que vem lhes pagando desde a separação, por não ter condições financeiras de suportar o pagamento do valor fixado no juízo de origem a título de alimentos provisórios.

A liminar foi indeferida (Id. 62191477).

Não foram apresentadas contrarrazões pela agravada (certidão Id. 62462542).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso de agravo de instrumento (Id. 71440988).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso não merece provimento.

Os autos revelam que a agravada interpôs por si e representando as duas filhas menores, ações de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens, guarda e alimentos.

Considerando as informações por elas fornecidas, especialmente a de que o agravado conta com renda mensal em torno de R$ 10.000,00 e cerca de 500 cabeças de bovino, a decisão recorrida deferiu-lhes os alimentos provisórios pretendidos, de 01 (um) salário mínimo para a agravada e 01 (um) salário mínimo para as filhas do casal.

Ocorre que, consoante afirma o próprio recorrente no petitório recursal, os fatos nos quais apoia sua pretensão foram trazidos à baila no juízo de origem através da contestação e ainda não restaram analisados, portanto, não foram submetidos ao crivo do juízo de primeiro grau, logo, não podem ser sopesados nesta quadra recursal, sob pena de supressão de instância.

Vejamos trecho do recurso de agravo de instrumento:

“[...]
Outrossim, importante destacar, que ao analisar o pedido de liminar o juiz singular não tinha acesso ao extrato de novo extrato junto ao INDEA, para comprovar que o mesmo possui apenas 08 (oito) cabeças de gado, após a venda dos gados pelo e que hoje serve para seu sustento, conforme documento extraído em 05/10/2020
.

Lado outro, o agravante demonstrou em sua defesa, cujo o magistrado singular ainda não teve acesso, que o agravante estava pagando pensão alimentícia no importe de R$ 600,00 (seiscentos reais) a agravada, desde NOVEMBRO/2016, conforme recibo em anexo.

Urge destacar também, que o agravante é caseiro e tem renda mensal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), mas que o juízo de origem ainda não teve acesso a tais provas.
[...]”
(Id. 61872466).

A respeito, trago a colação entendimento jurisprudencial,
in verbis:

“AGRAVO INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL POR ACIDENTE DE VEÍCULO -
ALIMENTOS PROVISÓRIOS
- ILEGITIMIDADE PASSIVA -
TESE NÃO APRECIADA EM 1o GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA - PRESENÇA DOS REQUISITOS - RECURSO DESPROVIDO.

A tese levantada pelo agravante não comporta análise no âmbito deste agravo de instrumento, sobretudo porque não houve manifestação a seu respeito pelo Juízo a quo, o que importaria em supressão de instância a sua apreciação neste grau de jurisdição
.

A tutela de urgência deve ser deferida quando for demonstrada a "probabilidade do direito" e o "perigo de dano" ou o "risco ao resultado útil do processo" (CPC, art. 300). Existindo nos autos elementos a evidenciar o "perigo de dano" a caracterizar urgência na fixação de alimentos provisórios a favor da parte Autora, que comprovou a redução de rendimentos decorrente do fatídico acidente, deve a medida liminar ser mantida. Recurso desprovido. (TJ-MG - AI: 10000190718510001 MG, Relator: Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 06/10/0019, Data de Publicação: 18/10/2019).”
(N.U 1005300-45.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020) (destaquei)

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2021